Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709737-32.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JOSEFA DANTAS NETA RECORRIDO: LOPES E MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. BOXES. FEIRA. COLOCAÇÃO DE PISO. RECONVENÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. ALUGUEIS. INADIMPLEMENTO. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A autora sublocatária de boxes no Feirão Popular dos Fabricantes ciente da alteração da administração por liberalidade decidiu realizar os pagamentos dos alugueis de forma intermitente entre o novo locador e o locador antigo. 1.1. Restando incontroverso o inadimplemento de três meses de aluguel, além do não cumprimento da convocação para realizar novo contrato conforme estabelecido pelo novo locador. 1.2. No caso em análise, não é possível aplicar o entendimento de que o pagamento fora realizado por erro escusável, tendo em vista que a autora tinha ciência da distinção entre as empresas e da nova situação jurídica, mesmo assim, decidiu realizar o pagamento de forma aleatória. 2. Assim, forçoso o reconhecimento do inadimplemento de três alugueis, com a consequente condenação da autora ao pagamento dos valores devidos. 3. Comprovada a notificação extrajudicial e o inadimplemento, procedente o pedido de despejo. 4. Por consequência, improcedente o pedido autoral para que seja permitida colocação dos pisos nos boxes sublocados. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 62, inciso II, e 74, ambos da Lei 8.245/91, asseverando que para haver a purgação da mora corretamente quanto ao inadimplemento contratual dos aluguéis e para que a notificação judicial possa ser legítima, deveria no mínimo ter sido regularizada a legitimidade das empresas que disputam judicialmente a questão. Afirma que o órgão julgador malferiu a Lei 8.245/91, no seu artigo 62, inciso II, quando não oportunizou a recorrente regularizar os aluguéis com o devido pagamento para o legítimo proprietário, bem como não observou o artigo 74 da mesma lei, que determina que a notificação deveria ser realizada pelo mandado de despejo, ou seja, deveria a recorrida ingressar com a ação cabível, demonstrando sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Ressalta que a sua defesa foi cerceada porquanto não foi oportunizado o pagamento para purgar a mora do outro credor; b) artigos 308, 309 e 310, todos do Código Civil, sustentando ofensa aos princípios da sociabilidade, da eticidade e da operabilidade. Defende que deve ser aplicada a teoria da aparência a seu favor e válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigos 11, 489 § 1o, inciso V, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.059. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida formula pedido para que as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 62, inciso II, 74, ambos da Lei 8.245/91, 308, 309 e 310, todos do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020 e AgRg no AREsp 1742185/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada transgressão aos artigos 11, 489 § 1o, inciso V, e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no REsp 1710327/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/8/2020). Determino que as publicações, referentes à recorrente, sejam feitas em nome do advogado YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB/ DF 38.059, e em relação à parte recorrida em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028